Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUROS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. O início do prazo de prescrição ocorre quando nasce para o titular a pretensão de exigir integralmente o cumprimento da obrigação nos termos do art. 189 do Código Civil.
3. Ao credor cabe a escolha do procedimento pelo qual exercerá a sua pretensão nos termos do art. 785 do Código de Processo Civil.
4. As instituições financeiras estão autorizadas a aplicar percentuais de juros superiores aos previstos no Decreto n. 22.626/1993 (Lei de Usura).
5. Apelação desprovida.